Tribunal: TJDFT
Processo: 0746402-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 251309099, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0739002-24.2024.8.07.0001, proposta pelo FX COMERCIO DE MOVEIS LTDA, FELLIPE FERREIRA PENA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora mensal dos lucros e dividendos eventualmente devidos ao executado FELLIPE FERREIRA PENA pela empresa executada, sob a alegação de que a empresa foi citada por meio de edital e que tal modalidade de citação impossibilitaria a intimação pessoal da empresa para o efetivo cumprimento da ordem de penhora, o que comprometeria a eficácia da medida pretendida. Em suas razões recursais (ID 77605260), o agravante/exequente sustenta que é evidente a plausibilidade do direito do Agravante, uma vez que diligenciaram todas as medidas possíveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais, para localização de bens dos Agravados, todas, contudo, infrutíferas e que, além disso, restou comprovado que o 2o Agravado é único sócio e administrador da empresa FX INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA. (CNPJ no 33.476.832/0001-38), sendo evidente que recebe lucros e dividendos da referida empresa. Argumenta que o periculum in mora também se encontra presente, uma vez que a decisão agravada determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com posterior início do cômputo da prescrição intercorrente, instituto que poderá extinguir a pretensão executória dos Agravantes em razão do simples decurso temporal, sendo que permitir que a contagem prescricional tenha início sem a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado importará em gravíssimo prejuízo ao Agravante, que poderá ver frustrado, de forma irreversível, o direito reconhecido em título executivo judicial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a penhora dos lucros e dividendos percebidos pelo 2o Agravado – Fellipe Ferreira Pena, decorrentes de sua participação societária na empresa FX INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA. (CNPJ No 33.476.832/0001-38); e, se necessário a intimação da FX INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA., para que apresente em juízo, por meio de balancetes, balanços, extrato bancário dos últimos 12 (doze) meses e demais documentos contábeis e financeiros, os valores percebidos e título de lucros e dividendos, devendo a intimação da pessoa jurídica ser efetivada em nome do sócio Felippe Ferreira Pena, no endereço: Condomínio Ecológico Parque do Mirante, Rua G, Casa 180, Jardim Botânico, CEP 72595-630, Brasília/DF. Preparo (ID 77605162). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora mensal dos lucros e dividendos eventualmente devidos ao executado FELLIPE FERREIRA PENA pela empresa executada, sob a alegação de que a empresa foi citada por meio de edital e que tal modalidade de citação impossibilita a intimação pessoal da empresa para o efetivo cumprimento da ordem de penhora, o que compromete a eficácia da medida pretendida. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações de que, uma vez que o 2o Agravado foi regularmente citado, sendo ele o único sócio e administrador da empresa executada, tal circunstância o habilitaria a receber intimações pessoais em nome da pessoa jurídica, o que tornaria inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator